Tribunal: TJES
Processo: 0001054-27.2018.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001054-27.2018.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO GARBELOTTO

APELADO: DARIO ANTONIO FIORESI MOREIRA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – REJEITADA – MÉRITO -

OMISSÃO E OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE ANÁLISE DE PROVAS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO -
INTUITO PROCRASTINATÓRIO – INEXISTÊNCIA NO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – INAPLICABILIDADE DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO.

I
–
O embargante aponta a existência de vício, o que é suficiente para o conhecimento do recurso, uma vez que a real existência do mesmo ou não será alvo de análise posterior. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

II –
Mérito: D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

III
–
Discutir a existência de outros elementos de prova e os meios utilizados pelo julgador singular para alcançar o entendimento do reconhecimento do suposto esbulho possessório praticado pelos embargados refoge à seara dos aclaratórios, devendo ser objeto de recurso que possibilite tal controvérsia.

IV –

Ademais, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

V -

Da mesma forma, o voto condutor do acórdão embargado não restou obscuro, pois, na realidade, manifestou-se expressamente a respeito dos motivos pelos quais compreendeu que o autor deveria indenizar a parte contrária pelas perdas e danos.

VI -

Destaca-se, ainda, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

VII -

Não há que se falar na aplicação da multa
prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil/15, quando se verifica que a parte embargante não abusa da faculdade de recorrer, bem como atua nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

VIII
– Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, por igual votação, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001054-27.2018.8.08.0016

EMBARGANTE:
JOSÉ ANTÔNIO GARBELOTTO

EMBARGADOS:
DARIO ANTÔNIO FIORESI MOREIRA E OUTRO

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO)

Consoante relatado, os embargados, em sede de contrarrazões, suscitaram o
não conhecimento
do recurso, vez que, segundo alegam, os aclaratórios teriam sido manejados com nítido intento de rediscutir a questão decidida por este órgão colegiado.

Como se sabe, a oposição de embargos de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, e conforme relatado, o embargante aponta a existência de vício ao acórdão, a saber, a omissão e a obscuridade, o que já é suficiente para o conhecimento do recurso, uma vez que a real existência do mesmo ou não será alvo de análise posterior.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001054-27.2018.8.08.0016

EMBARGANTE:
JOSÉ ANTÔNIO GARBELOTTO

EMBARGADOS:
DARIO ANTÔNIO FIORESI MOREIRA E OUTRO

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(MÉRITO)

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
JOSÉ ANTÔNIO GARBELOTTO
,
uma vez que irresignado com o acórdão que negou provimento a apelação cível manejada em face de
DARIO ANTÔNIO FIORESI MOREIRA E OUTRO
.

Em seu recurso, o embargante sustenta que a decisão colegiada seria omissa quanto as provas que foram apresentadas pelo autor, ora recorrente, que justificariam a sua posse no imóvel litigioso.

Aduz, ainda, que as provas que foram trazidas pela parte contrária, ora embargados, seriam frágeis, de modo que restou comprovado o esbulho possessório por parte dos recorridos.

Sustenta, também, que o
“[...] o conjunto de provas carreado pelos Embargados é por sua vez frágil e deficitário para embasar tal cunho indenizatório, não sendo demonstrado e comprovado efetiva utilização na gleba de terras alvo desta contenda passível de indenização por perdas e danos”.

Por fim, aduz que o v. acórdão objurgado seria obscuro em relação à condenação por danos materiais.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
a matéria ora suscitada para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Contrarrazões no ID nº 7139284, pugnando o seu desprovimento, com
a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto aos vícios apontados pelo embargante.

A meu sentir, a
o apontar a suposta omissão no julgamento, o recorrente claramente busca a revisão do julgado, já que as suas razões recursais foram incisivas em apontar as falhas nas provas apresentadas pelos embargados.

Ora, o v. acordão embargado adotou fundamentação suficiente no sentido de que restou comprovada, diante de toda as provas que foram juntadas aos autos, que o direito possessório em litígio pertence à segunda embargada.

Inclusive, tal circunstância fica ainda mais evidenciada quando se observa que esta E. Corte manifestou-se expressamente sobre as questões tratadas, cuja reapreciação se requer na presente via estreita.

Destarte, discutir a existência de outros elementos de prova e os meios utilizados pelo julgador singular para alcançar o entendimento do reconhecimento do suposto esbulho possessório praticado pelos embargados refoge à seara dos aclaratórios, devendo ser objeto de recurso que possibilite tal controvérsia.

Sobre o tema, o C. STJ já sedimentou:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

Embora não tenha sido o resultado esperado pelo recorrente, todos os pontos suscitados pela parte, e que foram suficientes para o convencimento do julgador, foram discutidos em sede de apelação cível, não havendo que se falar em omissão.

Ademais, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Da mesma forma, entendo que o voto condutor do acórdão embargado não restou obscuro, pois, na realidade, manifestou-se expressamente a respeito dos motivos pelos quais compreendeu que o autor deveria indenizar a parte contrária pelas perdas e danos. A propósito, vejamos:

“
Reconhecido o direito possessório da parte demandada/recorrida, do mesmo modo deve ser acolhida a pretensão reconvencional.

É dizer, consectário lógico do direito possessório da segunda requerida é a condenação do requerente em indenizar os prejuízos que causou com a colheita antecipada do café, conforme demonstrado pelo laudo pericial de fls. 312/326.

Consoante restou incontroverso nos autos, o requerente/apelante foi quem realizou a colheita de 2018, inclusive, antes do prazo regular. E, tendo sido reconhecida a posse da requerida/apelada, forçosa a condenação do ora recorrente às perdas e danos, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ainda sobre este ponto, filio-me às conclusões expendidas pelo magistrado singular, cito:

‘
No tocante aos danos materiais emergentes, fundamenta a reconvinte sua pretensão no fato do reconvindo ter esbulhado a posse e efetuado a colheita de café prematuramente, causando um prejuízo a possuidora de ‘R$28.957,86’, ou ‘74,23’ sacas de café.

É fato nos autos que o autor esbulhou a posse exercida pela reconvinte (conclusão inafastável da improcedência do pedido possessório, entendimento já firmado).

Por outro lado, parece-me que o laudo de fls. 312 a 327 não destoa das demais provas produzidas, tendo a oral inclusive afirmado que o demandante podou a lavoura em idade não oportuna.

Embora negue veementemente o requerente, é fato que a reversão irregular da posse ocorreu ao alvedrio das normas legais
. Toda a argumentação tecida acima justifica esta assertiva.

Entendo que a condição de clandestinidade do esbulho praticado, passando o autor a realizar a colheita ou trato que antes eram gerenciados pela reconvinte, não antagoniza as provas apresentadas.

No particular, portanto, considero que o laudo de fls. 312 a 326 deve ser acolhido, isso porque, segundo entendimento do TJES, em casos desse jaez, prevalece o viés técnico, e para se ignorar esse aspecto é necessário que o julgador tenha outros elementos probatórios que firmem sua convicção, isso porque, muito embora o julgador não esteja adstrito, em tese, ao laudo pericial, prestigia-se a prova técnica sempre que esta se apresentar indubitável para o deslinde da questão
(APL 008120014496).”

Vê-se, assim, que a suposta obscuridade que, por sua vez, ocorre quando se faz necessário melhor esclarecer a conclusão alcançada pelo julgador foi, na realidade, devidamente tratada, de forma clara e nítida, conforme o excerto do voto supratranscrito.

Noutro giro, por fim, requer o embargante, em trato subsidiário, que os honorários advocatícios fixados no percentual de 13% (treze por cento) sobre o valor da causa, seja na ação principal quanto na demanda secundária (reconvenção), deva ser dividido proporcionalmente a cada litisconsorte vencedor.

Tal pretensão não merece prosperar, uma vez que sendo os recorridos integralmente vencedores nas demandas (principal e secundária) a responsabilidade do autor pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais passa a ser de forma solidária.

Destaca-se, ainda, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

Por fim, q
uanto ao pedido dos embargados de aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15, entendo que tal pretensão não deve prosperar, já que, pelas razões ora expendidas, verifica-se que o recorrente não abusou da faculdade de recorrer, porquanto atuou nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

Sendo assim, incabível, neste momento, o acolhimento do pedido de imposição da multa prevista no dispositivo acima citado, o que não impede, contudo, a sua aplicação em caso de interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)